Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-69.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002943-69.2017.8.14.0085

APELANTE: LUAN COSTA DA CONCEICAO, ISRAEL TAVARES LIMA

ADVOGADO DATIVO: LORENA CRISTINA GOMES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNIO EM CONTINUIDADE DELITIVA). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DOS DELITOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE PENA PARA SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO PRIMEIRO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam o*s Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso; reformar, de ofício, a dosimetria do recorrente Luan Costa da Conceição
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luan Costa da Conceição e Israel Tavares Lima
, irresignado com o termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Inhangapi/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, e §3º, segunda parte, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 28 (vinte e oito) anos e 07(sete) meses de reclusão, e 28 (vinte oito) dias-multa; 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias; ambos em regime inicial fechado, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, quanto à pena de multa.

Nas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia; redução da pena basilar ao mínimo legal; redução da fração da majorante do concurso de pessoas para 1/3 e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto (Num. 5252664 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 5252715 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 9935507 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 03 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2. DA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5252663 - Págs. 4 a 12):

II.2 - DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, §2º, I e II E 157, §3º, TODOS DO CPB

II.2.1 - DA MATERIALIDADE

De tudo o que foi apurado ao longo da instrução processual, resta satisfatoriamente comprovada a materialidade do evento criminoso relatado na peça acusatória pelo boletim de ocorrência policial às fls. 04, do IPL, Perícia de balística às fls. 93/95 do IPL, Perícia de necropsia médico-legal às fls. 15/16 e Laudo de exame de local de crime às fls. 23.

II.2.2 - DA AUTORIA QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, §2º, I e II E 157, §3º, TODOS DO CPB

Quanto à AUTORIA, tem-se que, pelo conjunto probatório, as evidências são claras e bem definidas, não pairando nenhuma dúvida quanto à conduta delitiva atribuída a estes réus na peça acusatória acerca dos crimes tipificados no art. 157, §2º, I e II, por duas vezes e art. 157, §3º, do CPB, conforme passaremos a analisá-las. A vítima MARIZA SILVA declarou que o crime foi perpetrado por 4 agentes, sendo que inicialmente dois deles se dirigiram à casa de seu irmão IDERLAN e dois se dirigiram à casa de CLAUDIO. Afirma que já com seu irmão dominado pelos bandidos, estes os levaram para a casa desta testemunha, onde também todos que estavam no interior do imóvel foram rendidos, passando os bandidos a revirar a casa à procura de pertences de valor das vítimas, tendo recolhido celulares, computador e dinheiro. Relata que em seguida foi feita refém juntamente com sua irmã, tendo sido amabas obrigadas a rumar para a casa de seu avô. Que após se encaminharam ao portinho de onde partiria a rabeta que os agentes utilizaram para fugir. Entretanto, como haviam tirado o motor da embarcação e escondido no mato, não o encontraram. Por este motivo, retornaram à casa de seu avô em busca de outro motor, momento em que este teria sido alvejado. Relata que permaneceu refém durante a travessia do rio. Declara que LUAN e ISRAEL estavam com o rosto coberto durante a prática delitiva, mas após a travessia do rio, na outra margem, LUAN e ISRAEL retiraram o capuz. Após, abordaram duas mulheres e roubaram destas suas motocicletas, que usaram para fugir. Afirma que já havia visto LUAN anteriormente, pois cerca de 15 dias antes dos fatos ora em apuração este acusado havia participado de uma festa que ocorrera na casa da declarante. Afirma que ISRAEL também estava no evento festivo. Afirma que mesmo antes de os acusados LUAN e ISRAEL haverem retirado o capuz já os havia reconhecido, principalmente LUAN, pela voz, pois no dia do evento festivo realizado na casa da declarante esta ficou responsável pelo bar e LUAN se dirigiu muitas vezes à mesma para comprar bebida. Acrescenta que os dois outros indivíduos que participaram do crime permaneceram durante todo o período em que se desenrolaram os fatos com o rosto descoberto, mas não os reconheceu. Esclarece que quando se dirigiu à Autoridade Policial, informou a esta quem seriam os autores e confirmou através de fotos que lhe foram mostradas na DEPOL.

Por sua vez, a vítima CLAUDIO SILVA DE ASSIS afirma que foi colocado dentro de casa por dois indivíduos, que passaram a revirar a casa. Que após recolher os bens que lhes interessaram, estes indivíduos ordenaram que esta testemunha e sua esposa acompanhassem os mesmos às demais casas, sendo que primeiro os levaram à casa de um tio de sua companheira (ANGELO), onde também reviraram o local e roubaram vários bens. Depois seguiram para a casa de um primo de sua companheira, onde procederam da mesma forma. Relata que, após, foi levado para a casa de seu sogro, onde foi amarrado, juntamente com outras pessoas que já estavam imobilizadas no local. Complementa, informando que neste local foi alvejado o avô de sua companheira. Esclarece que não viu os fatos, pois os indivíduos já haviam saído do local, a fim de se evadirem, momento em que todos se desamarraram e foram atrás das mulheres que haviam sido feitas reféns. Entretanto, por não haverem encontrado o motor da rabeta, voltaram à casa de seu sogro, a fim de obterem outro motor, momento em que a vítima fatal foi alvejada. Afirma que foram efetuados dois disparos.

A vítima ANGELO ARANHA declarou que no momento em que sua casa foi invadida conseguiu sair do local, escondendo-se no mato, às proximidades, de onde pode ver sua casa sendo revirada, tendo sido roubados vários pertences do local. A vítima IZA MOREIRA (companheira de ANGELO) informou que dois indivíduos invadiram sua casa, já trazendo como refém seu filho IDERLAN e passaram a revirar a casa. Que um dos indivíduos era moreno e o outro claro. Afirma que no mesmo momento outros dois estavam na casa de seu vizinho, CLAUDIO. Informa ainda que sua filha e sua enteada foram levadas como reféns e permaneceram em poder dos assaltantes durante a fuga, até a travessia do rio.

A vítima WALDECIR PIRES declarou que estava em sua casa deitado quando seu irmão passou e disse que estava ocorrendo um assalto na casa deste. Que saiu de casa e a seguir dois assaltantes invadiram sua casa e dois a casa de ANGELO. Relata que acabou sendo dominado pelos assaltantes, ficando sob a mira de arma de fogo e foi amarrado. Assegura que presenciou o momento dos disparos e afirma que o autor do disparo foi LUAN. Relata que bateram com violência na porta da casa onde residia seu avô e no momento em que a porta foi aberta, outra pessoa que estava no interior da casa pulou pela janela, na tentativa de fugir ao que, LUAN desferiu um tiro, que não atingiu esta pessoa. Entretanto, ao ouvir o tiro, seu avô teria saído do quarto, quando foi alvejado por um segundo tiro.

A vítima IDERLAN MOREIRA informou que os indivíduos que realizaram o crime invadiram sua casa, de onde retiraram dinheiro, celular e um notebook e depois o levaram para a casa de seu pai (ANGELO). Afirma que reconheceu LUAN e ISRAEL no dia dos fatos, pois já os tinha visto, uma vez que estes passaram alguns dias na comunidade, na casa de um morador do local. Afirma que os viu em ocasiões em que foi jogar futebol nas redondezas. A vítima NILTON PEREIRA declarou em Juízo que estava na casa onde houve a vítima fatal. Afirma que quando os indivíduos forçaram a porta, tentou fugir pela janela, quando houve o primeiro disparo contra si e a seguir mais um, que atingiu seu tio.

Por sua vez, a vítima IRENE DO SOCORRO declarou que estava em sua casa juntamente com seu marido CLAUDIO, quando foram ambos rendidos pelos acusados que, após revirarem sua casa os levaram como reféns à casa de parentes desta. Afirma que já havia visto o acusado LUAN em outra ocasião, na casa de seu pai. Informa que os indivíduos fugiram do local em uma rabeta e que permaneceu como refém dos mesmos na fuga, tendo sido obrigada a remar até a outra margem, onde roubaram duas motos e a liberaram. LUAN COSTA DA CONCEIÇÃO, ouvido em interrogatório, negou a prática delitiva. Afirmou que estava foragido do Sistema Penal, onde cumpria pena em regime semiaberto. Declarou que reside em Santa Izabel do Pará, mas sempre visita a cidade de Bujaru, pois tem uma tia que reside neste município. Declarou ainda que conhece ISRAEL da cidade de Bujaru, mas não estava frequentemente na companhia do mesmo. Confirma que esteve no evento festivo realizado dias antes dos fatos em apuração, na comunidade onde ocorreram os crimes, pois possui um amigo na localidade. Declarou ainda que ISRAEL também se encontrava no evento. Perguntado, declarou que no dia do evento festivo, ficou em uma mesa próximo ao bar.

ISRAEL TAVARES LIMA também negou haver praticado os delitos. Afirma que foi apontado como autor dos crimes porque já é conhecido na cidade de Bujaru e sua foto já estava na Delegacia. Confirmou que participou do evento festivo ocorrido na comunidade antes dos fatos ora em apuração. Afirma que esta comunidade fica há cerca de 13 km de Bujaru e que durante a festa ficou ingerindo bebidas alcóolicas. Afirma que não conhece LUAN e nunca o tinha visto antes dos fatos que se apuram nesta ação penal.

Pelo que se vê dos depoimentos prestados em Juízo são uníssonos e harmônicos entre si, restando claro pelas declarações das vítimas, que estes acusados são de fato os autores dos crimes de roubo e latrocínio apurados nestes autos.

O depoimento da vítima MARIZA SILVA é muito seguro no sentido de que reconheceu com firmeza os acusados LUAN e ISRAEL como os autores dos delitos em apuração, posto que dias antes havia trabalhado em um evento festivo ocorrido na comunidade, onde estavam os acusados. Afirmou que no dia do evento trabalhou no bar e, por várias vezes, os acusados se dirigiram à mesma, para comprar bebida alcoólica. Afirmou ainda que permaneceu na condição de refém dos acusados até a travessia do rio que possibilitou a evasão destes e que ao chegarem à outra margem estes dois acusados retiraram os capuzes que cobriam seus rostos, ocasião em que confirmou tratarem-se realmente de LUAN e ISRAEL. Relatou esta vítima que antes mesmo de o acusado LUAN descobrir o rosto já o havia reconhecido, notadamente pela voz.

Importante destacar que as vítimas declararam que os crimes foram perpetrados por quatro indivíduos, porém somente dois destes permaneceram com os rostos cobertos, o que denota que somente assim procederam a fim de evitar serem reconhecidos pelas vítimas, uma vez que já haviam mantido contato com estas. Ademais, não ressai das provas produzidas durante a instrução processual, ou mesmo na fase inquisitorial, qualquer elemento a indicar que as vítimas tivessem motivos para apontar indevidamente os acusados como autores dos crimes. Chama atenção ainda a presença de ambos os acusados, dias antes, em uma comunidade pequena, para participar de um evento festivo onde, segundo os depoimentos colhidos em Juízo, contava com a presença de menos de meia centena de pessoas, ou seja, não se tratava de um evento conhecido de um grande número de pessoas. Assim, apresenta-se inverossímil a versão de ISRAEL de que não conhece o acusado LUAN, a qual está inclusive divorciada da versão apresentada por LUAN, que afirma conhecer ISRAEL e que eventualmente estava em sua companhia.

Pelo conjunto probatório produzido, resta evidente que o local foi escolhido pelos acusados quando estiveram na comunidade, tendo retornado dias depois, acompanhados de mais dois comparsas, para praticar os delitos que ora estão sob apuração. Ademais, repise-se, as vítimas reconheceram com firmeza os acusados como as pessoas que invadiram suas residências e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas, retiraram de dentro dos imóveis parte do patrimônio que levaram uma vida inteira para construir, ceifando ainda o maior bem jurídico de um ser humano, a vida da vítima JOSÉ ANITO MENDES ARANHA, ratificando integralmente os indícios de colhidos na fase inquisitorial.

A palavra da vítima nos crimes de roubo tem seu valor ampliado, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos. Maior ainda é a sua credibilidade quando em consonância com as demais provas produzidas, e se ocorre o reconhecimento do agente delitivo e a narrativa com riqueza de detalhes. Assim reflete o entendimento Jurisprudencial:

(...)

II.2.3 - DAS MAJORANTES DO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.

II.2.3.1 - Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma:

Inciso I – Os depoimentos prestados pelas vítimas comprovam a existência e utilização de pelo menos duas armas de fogo na execução dos crimes.

II.2.3.2 - Concurso de duas ou mais pessoas: Inciso II – Os depoimentos das vítimas, bem como as circunstâncias do delito confirmam que o crime foi praticado por 4 indivíduos, sendo assim, a majorante restou comprovada, eis que os acusados cometeram o assalto em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Considerando que o delito foi praticado antes da alteração legislativa imposta pela Lei 13.654/2018, é de se aplicar a lei vigente ao tempo do crime, ou seja, a redação original do CPB.

II.2.4 - DO CRIME CONTINUADO

Considerando que a denúncia narra a prática de dois crimes de roubo, em face das vítimas ANGELO e CLÁUDIO e a prática de um crime de latrocínio em face de JOSE ANITO e ainda que as ações delituosas se deram em mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, entendo que o crime se deu de forma continuada, de acordo com a redação do art. 71 do CPB:

(...)

No que se refere ao requisito da pluralidade de condutas a ensejar a prática de crimes da mesma espécie, embora no roubo a conduta do agente ofenda apenas o patrimônio e no latrocínio os bens juridicamente protegidos sejam o patrimônio e a vida da vítima, filio-me à corrente que entende se tratarem de crimes da mesma espécie aqueles tipificados no mesmo dispositivo legal, seja na forma simples, privilegiada ou qualificada, o que é o caso dos autos.

Da análise dos autos resta indelével que os denunciados praticaram três crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, uma vez que, em um primeiro momento praticaram o crime de roubo qualificado em face de CLÁUDIO SILVA DE ASSIS e sua família, e posteriormente, em continuidade, praticaram o roubo em face de ANGELO BASTOS ARANHA e sua família, prosseguindo a ação delitiva, que culminou com o latrocínio praticado em face de JOSE ANITO MENDES ARANHA, o que caracteriza o crime continuado previsto no art. 71, do Código Penal.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial:

1)

Boletim de ocorrência (Num. 5252718 - Pág. 4);

2)

Perícia de balística (Num. 5252720 - Págs. 25 a 27) atestando a potencialidade lesiva do artefato;

3)

Perícia de necropsia (Num. 5252657 - Págs. 6 a 7), atentando óbito da vítima José Anito Mendes Aranha, por anemia aguda traumática, interna, causada pela ação vulnerante de instrumento perfuro contundente (projéteis de arma de fogo);

4)

Exame do local do crime (Num. 5252657 - Págs. 11 a 15), corroborando com os fatos;

5)

Depoimentos das vítimas Mariza Silva, Claudio Silva de Assis, Angelo Aranha; Iza Moreira; Waldecir Pires, Iderlana Moreira, Nilton Pereira e Irene do Socorro – confirmando os fatos narrados na denúncia e tendo a primeira, ainda, confirmado a autoria delitiva dos ora recorrentes, visto que já os conhecia de vista e os enxergou quando tiraram o capuz no dia dos fatos, não recaindo dúvidas sobre o reconhecimento (mídias acostadas no link de Num. 12210894 - Pág. 1).

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos de roubo e latrocínio, inclusive quanto às majorantes do primeiro.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão em consonância com os demais elementos de prova. Ademais, possuem especial importância e preponderam, especialmente quando descrevem, com firmeza, a cena criminosa

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Por fim, destaco que em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2415239 SP 2023/0261992-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023);

(STF - HC: 109151 RJ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3. DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 5252663 - Págs. 13 a 18):

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA

IV.1 - PELO CRIME DO ART. 157, §3º, CP:

Em respeito ao disposto no artigo 59 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:

IV.1.1- QUANTO AO ACUSADO LUAN COSTA DA CONCEIÇÃO
:

Quanto à culpabilidade entendo elevada, pois foi este acusado o autor do disparo que vitimou fatalmente José Anito, além de haver desferido o tiro ‘gratuitamente’, uma vez que pelos relatos das demais vítimas, esta vítima fatal nada fez para impedir a subtração dos bens ou para obstar a fuga dos acusados. Some-se a isto o fato de que desferiu ainda um outro tiro em face de Nilton Pereira, que somente não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime: normais à espécie; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que nada será capaz de restituir a vida ceifada da vítima, as repercussões na esfera psicológica das demais vítimas, que assistiram à violenta morte de um ente querido, além de não terem sido recuperados os objetos roubados; O vetor do comportamento da vítima não deve ser valorado em desfavor do acusado na dosimetria da pena, sendo considerado como neutro (AgRg no AREsp 473972GO), pelo que fixo a PENA-BASE em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

Incidem as agravantes do art. 61, I e II, h. Entretanto, considerando que a única condenação com trânsito em julgado foi utilizada na análise das circunstâncias judiciais, nos termos da súmula 444, do STJ, deixo de valorá-la nesta fase da dosimetria da pena, a fim de evitar o bis in idem. Em razão de haver sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, AGRAVO a pena anteriormente fixada em 01 ano e seis meses de reclusão e 04 dias-multa, ficando a pena intermediária fixada em 24 anos e 06 meses de reclusão 24 (vinte e quatro) dias-multa, à mingua de atenuantes a incidir nesta fase.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA

IV.1.2- QUANTO AO ACUSADO ISRAEL TAVARES LIMA:

Quanto à culpabilidade entendo ínsita ao tipo penal. Não registra antecedentes criminais, nos termos da súmula 444, do STJ; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime: normais à espécie; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que nada será capaz de restituir a vida ceifada da vítima, as repercussões na esfera psicológica das demais vítimas, que assistiram à violenta morte de um ente querido, além de não terem sido recuperados os objetos roubados; O vetor do comportamento da vítima não deve ser valorado em desfavor do acusado na dosimetria da pena, sendo considerado como neutro (AgRg no AREsp 473972GO), pelo que fixo a PENA-BASE em 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato. Incide a agravante do art. 61, II, h. Assim, em razão de haver sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, AGRAVO a pena anteriormente fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão e 03 dias-multa, ficando a pena intermediária fixada em 21 anos e 04 meses de reclusão 13 (treze) dias-multa, à mingua de atenuantes a incidir nesta fase

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 21 (VINTE E UM) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO 13 (TREZE) DIAS-MULTA

IV.2 - PELO CRIME DO ART. 157, §2º, I e II, do CPB:

Em respeito ao disposto no artigo 59 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:

IV.2.1- QUANTO AO ACUSADO LUAN COSTA DA CONCEIÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA CLAUDIO
: Entendo que o réu agiu com culpabilidade grave, na medida em que manteve as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade destas por período considerável. Registro ainda que embora a denúncia tenha descrito como vítimas apenas duas pessoas, no decurso da instrução ficou comprovado que o delito foi praticado em face de diversas vítimas; registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime entendo desfavoráveis ao acusado posto que praticou o crime em uma ação ousada, mediante o concurso de quatro agentes, tendo aterrorizado uma comunidade inteira; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez não foram recuperados os objetos roubados; o comportamento da vítima deve ser sopesado como circunstância neutra, conforme atual entendimento dos Tribunais Superiores, pelo que fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. Não há atenuantes a incidir nesta fase da dosimetria. Incide a agravante do art. 61, I, do CPB. Entretanto, considerando que a única condenação com trânsito em julgado foi utilizada na análise das circunstâncias judiciais, nos termos da súmula 444, do STJ, deixo de valorá-la nesta fase da dosimetria da pena, a fim de evitar o bis in idem. Assim, mantenho a PENA-INTERMEDIÁRIA em 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. Não há causas de diminuição de pena. Concorrem nos autos as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. Entretanto, considerando a utilização da majorante prevista no §2º, II, do art. 157, para elevar a pena-base acima do mínimo, a fim de evitar o bis in idem, aplico apenas a majorante prevista no art. 157, §2º, I, elevando a pena anteriormente fixada em 1/3 (01 ano e 10 meses de reclusão e 6 dias-multa), tornando-a DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (vinte e seis) DIAS-MULTA.

IV.2.2- QUANTO AO ACUSADO ISRAEL TAVARES LIMA EM RELAÇÃO À VÍTIMA CLAUDIO:

Entendo que o réu agiu com culpabilidade grave, na medida emque manteve as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade destas por período considerável. Registro ainda que embora a denúncia tenha descrito como vítimas apenas duas pessoas, no decurso da instrução ficou comprovado que o delito foi praticado em face de diversas vítimas; não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444, do STJ; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime entendo desfavoráveis ao acusado posto que praticou o crime em uma ação ousada, mediante o concurso de quatro agentes, tendo aterrorizado uma comunidade inteira; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez não foram recuperados os objetos roubados; o comportamento da vítima deve ser sopesado como circunstância neutra, conforme atual entendimentos dos Tribunais Superiores, pelo que fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. Não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes, assim, fixo a PENAINTERMEDIÁRIA em 05 anos reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. Não há causas de diminuição de pena. Concorrem nos autos as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. Entretanto, considerando a utilização da majorante prevista no §2º, II, do art. 157, para elevar a pena-base acima do mínimo, a fim de evitar o bis in idem, aplico apenas a majorante prevista no art. 157, §2º, I, elevando a pena anteriormente fixada em 1/3 (01 ano e 08 meses de reclusão e 5 dias-multa), tornando-a DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (vinte) DIAS-MULTA. Considerando que o segundo crime de roubo, praticado em face da vítima ANGELO, se trata de delito idêntico ao praticado em face da vítima CLAUDIO, sendo que as ações delituosas se deram no mesmo contexto fático, sem qualquer circunstância especial a ser analisada, deixo de proceder à dosimetria para cada uma das infrações isoladamente, impondo idênticas penas a ambos os acusados em relação ao segundo crime de roubo.

V- DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando que este Juízo reconheceu a continuidade delitiva em relação a todos os crimes, aumento a mais grave das penas anteriormente fixadas (para o crime de latrocínio) no quantum de 1/6, levando-se em conta a quantidade de crimes relatados na denúncia, dirigidos a 03 vítimas distintas e que foram confirmados no decurso da instrução processual, ficando os réus condenados à pena definitiva, concreta e final de:

· LUAN COSTA DA CONCEIÇÃO - 24 anos e 06 meses de reclusão e 24 dias-multa + 04 anos e 01 mês de reclusão e 04 dias multa (1/6) = 28 (VINTE E OITO ANOS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 28 (VINTE E OITO) DIASMULTA;

· ISRAEL TAVARES LIMA - 21 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa + 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 02 dias multa (1/6) = 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODOS OS ACUSADOS Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME FECHADO. A pena de multa imposta aos acusados deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de ser remetida a certidão necessária à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública.

A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

(...)<sic>

- Apelante Luan

a) Crime de Latrocínio:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, antecedentes e as consequências do delito.

Observo que o primeiro e o último encontra-se embasados em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo e maior reprovabilidade da conduta (o fato de ter desferido tiro contra outro vítima (Nilton); e consequências psicológicas das demais vítimas, que assistiram a morte de seu ente querido), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ademais, constato que o crime foi cometido em concurso de agentes, que também, merece maior censura.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes
. 2. Afastada também no caso a alegação violação do princípio da isonomia, porquanto, as circunstâncias fáticas e judiciais a serem valoradas não são idênticas, a teor do art. 59 c/c 49 do Código Penal, na medida em que o paciente não possui a mesma situação do corréu, além de ter permanecido foragido por mais de 16 anos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601845 SC 2020/0190911-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

Por outro lado, quanto
aos antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5252660 - Págs. 62 a 64 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como
inexistentes
, pois não tinha, à época da sentença, nenhuma condenação transitada em julgado. Assim, passo para neutra a circunstância.

Por fim, constato que a pena de multa está desproporcional à pena privativa de liberdade, sendo necessária sua correção

(STJ - AgRg no REsp: 1768424 RS 2018/0248544-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018);

(TJ-RO - APL: 10043805520178220005 RO 1004380-55.2017.822.0005, Data de Julgamento: 26/07/2018, Data de Publicação: 07/08/2018).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (20 a 30 anos de
reclusão e multa de 10 a 360 (dias-multa
), porque remanescentes 02 circunstâncias

judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi identificada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do CP, pois a vítima, de fato, era maior de 60 anos à época dos fatos, conforme documento de Num. 5252718 - Pág. 8.

Assim, preservo o agravamento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses na pena privativa de liberdade e 4 (quatro) dias na pena de multa, restando a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 84 (oitenta e quatro) dia-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição, no que deve permanecer a pena em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 84 (oitenta e quatro) dia-multa. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, cultivo a pena final de multa em 24 (vinte e quatro) dias-multa.

b) Crime de Roubo majorado

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito.

Observo que quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito encontram-se embasados em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo e maior reprovabilidade da conduta (concurso de quatro agentes, restrição da liberdades das vítimas e o prejuízo exacerbado das vítimas, as quais não tiveram seus bens devolvidos, dentre eles celulares, computador, dinheiro, entre outros bens, conforme depoimento das vítimas em juízo), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes
. 2. Afastada também no caso a alegação violação do princípio da isonomia, porquanto, as circunstâncias fáticas e judiciais a serem valoradas não são idênticas, a teor do art. 59 c/c 49 do Código Penal, na medida em que o paciente não possui a mesma situação do corréu, além de ter permanecido foragido por mais de 16 anos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601845 SC 2020/0190911-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

5. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

6. No caso, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena- base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de motocicleta emprestada, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.

7. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 839.846/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (...)

Por outro lado, quanto
aos antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5252660 - Págs. 62 a 64 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como
inexistentes
, pois não tinha, à época da sentença, nenhuma condenação transitada em julgado. Assim, passo para neutra a circunstância.

Por fim, constato que a pena de multa está desproporcional à pena privativa de liberdade, sendo necessária sua correção

(STJ - AgRg no REsp: 1768424 RS 2018/0248544-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018);

(TJ-RO - APL: 10043805520178220005 RO 1004380-55.2017.822.0005, Data de Julgamento: 26/07/2018, Data de Publicação: 07/08/2018).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de
reclusão e multa de 10 a 360 (dias-multa
), porque remanescentes 03 circunstâncias

judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase não foi sobrepesada nenhuma atenuante/ou agravante, devendo permanecer a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foram reconhecidas as majorante relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, contudo foi aplicada somente a segunda, para não incorrer em
bis in idem
, sendo aplicada a fração mínima legal de 1/3, no que fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa. Entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra do art. 71 do CP (crime continuado), sendo aplicada a fração mínima de 1/6, sobre a maior pena (delito de latrocínio). Não havendo nenhum prejuízo ao réu, cultivo-a, fixando a pena final em
27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa.

- Apelante Israel

a) Crime de Latrocínio:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, não valorou nenhum dos vetores judiciais do 59 do Código Penal, preservando a pena no mínimo legal, 20 (vinte) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi identificada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do CP, pois a vítima, de fato, era maior de 60 anos à época dos fatos, conforme documento de Num. 5252718 - Pág. 8.

Assim, preservo a agravamento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses na pena privativa de liberdade e 03 (três) dias na pena de multa, restando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição, no que mantenho a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

b) Crime de Roubo majorado

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, embasados em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo e maior reprovabilidade da conduta (concurso de quatro agentes, restrição da liberdades das vítimas e o prejuízo exacerbado das vítimas, as quais não tiveram seus bens devolvidos, dentre eles celulares, computador, dinheiro, entre outros bens, conforme depoimento das vítimas em juízo), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes
. 2. Afastada também no caso a alegação violação do princípio da isonomia, porquanto, as circunstâncias fáticas e judiciais a serem valoradas não são idênticas, a teor do art. 59 c/c 49 do Código Penal, na medida em que o paciente não possui a mesma situação do corréu, além de ter permanecido foragido por mais de 16 anos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601845 SC 2020/0190911-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

5. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

6. No caso, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena- base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de motocicleta emprestada, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.

7. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 839.846/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (...)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de
reclusão e multa de 10 a 360 (dias-multa
), porque presentes 03 circunstâncias

judiciais desfavoráveis ao apelante, preservo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase não foi sobrepesada nenhuma atenuante/ou agravante, devendo permanecer a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foram reconhecidas as majorante relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, contudo foi aplicada somente a segunda, para não incorrer em
bis in idem
, sendo aplicada a fração mínima legal de 1/3, no que fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra do art. 71 do CP (crime continuado), sendo aplicada a fração mínima de 1/6, sobre a maior pena (delito de latrocínio). Não havendo nenhum prejuízo ao réu, cultivo a pena final em 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

- DISPOSIÇÕES COMUNS:

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante
Luan Costa da Conceição
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2024